Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade de intimação do Ministério Público quando o caso não envolve hipóteses de sua intervenção.
2. A manifestação do Ministério Público, nestes embargos, contra o pleito da embargante, confirma que não cabia sua intervenção no recurso.
3. A matéria quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça está preclusa, visto que a embargante não comprovou que fazia juz ao benefício.
4. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
5. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
6. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.